Tribunal: TJES
Processo: 5020203-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020203-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAMELA ARAUJO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020203-23.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
PÂMELA ARAUJO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13954803. Contrarrazões no Id. 13954805, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13954803), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13954802), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
, ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
temporários firmados no lapso de 25/09/2019 a dezembro/2021, em atenção aos limites e requerimentos da inicial, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), PAMELA ARAUJO DA SILVA
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de
25/09/2019 a dezembro/2021
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997,
em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Trata-se de ação de cobrança de FGTS sob argumento de que a Autora foi admitida aos serviços do Recorrente mediante contratação por designação temporária, havendo renovações sucessivas dos contratos. Por isso, pleiteia a nulidade daqueles a fim de receber valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que “
Há de se ressaltar que a despeito de a contratação temporária ser viável em determinadas hipóteses, no caso vertente, diante da natureza das funções,
as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS
tão só
, não havendo o que se falar em indenizações decorrentes de multa (Lei nº. 8.036/1990, art. 1º) e/ou outras verbas trabalhistas (e.g. adicionais e auxílios), nem a anotação em CTPS, conforme já pacificado [...]
’’

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que não houve contratação contínua e ininterrupta com a Administração, sendo o vínculo firmado de curta duração (2019 a 2021) e destinado a atender necessidade pontual da Secretaria de Educação, nos termos do art. 37, IX, da CF, inexistindo fundamento para declaração de nulidade.

C
om efeito, coaduno com o posicionamento do juízo de origem no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pela recorrida. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pela autora, ora recorrida, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “
a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração
” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de professora desempenhada pela autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, a recorrente foi contratada para o desempenho da função de professora, com sucessivas contratações temporárias desde o ano 2019 até 2021 (Id. 13954791), em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de 3 anos, a autora trabalhou durante todo o ano letivo, ainda que não tenha trabalhado no período de recesso escolar, sendo época de férias; situação que foge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Quanto à alegação de que a contratação fora apenas de forma emergencial para suprir demanda da Secretaria de Educação, cabia ao Estado recorrido produzir tal prova, indicando o motivo para a contratação e a real necessidade, o que não o fez.

Dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Voto, então, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)